Tribunal: TJPA
Processo: 0007591-04.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10869 - Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007591-04.2016.8.14.0061

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: DEIGLANE GOMES VIEIRA, DIMAS ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, em razão do abandono da causa pelo recorrente, que se manteve inerte após intimação pessoal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão é saber se a extinção do processo por abandono, após intimação pessoal atendida, foi correta e se houve violação ao ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir.

3. Restou comprovada a inércia do recorrente, diante da intimação pessoal, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais regionais confirma a possibilidade de extinção do feito por abandono, sem necessidade de requerimento do réu, especialmente em situações onde o devedor não foi citado, sendo inaplicável, nestes casos, a Súmula 240 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo interno desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º, e 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula nº 240; TJDFT, Acórdão 1224601, 0027553-91.2016.807.0001; TJPA, Apelação Cível nº 0001984-48.2011.8.14.0008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Tucuruí nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo recorrente em face de
DEIGLANE GOMES VIEIRA e DIMAS ALVES DE SOUZA
.

Em síntese da demanda, o Banco alega que em 24/02/2010, as partes celebraram contrato de crédito rural, formalizado por meio da Nota de Crédito Rural FIR-M-105-10/0759-0, no valor de R$ 36.868,92 (trinta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). O crédito foi concedido para custeio de atividade agropecuária e deveria ser pago em 9 (nove) parcelas anuais e sucessivas, a contar de 10/07/2013.

Apesar de devidamente notificados extrajudicialmente, os executados não honraram com a obrigação, permanecendo inadimplentes.

Diante da inadimplência persistente, o requerente busca o Poder Judiciário para a satisfação do crédito no valor de R$ 49.980,09 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais e nove centavos), requerendo, assim, a citação dos executados para, no prazo legal, pagar o débito, sob pena de penhora e demais cominações legais.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação dos executados para que no prazo de 3 (três) dias pagassem o referido débito, bem como arbitrou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento).

Em certidão de ID 7976399 - Pág. 9, a secretaria do tribunal determinou o pagamento das custas processuais sobre os atos de citação.

Ante a inércia da Instituição Bancária, o Juízo proferiu despacho para determinar a intimação do exequente sobre interesse no prosseguimento do feito.

Após isto, o exequente se manifestou e anexou os comprovantes de pagamento das custas.

Antes da distribuição do mandado, o Banco se manifestou no dia 09/02/2017 para requerer a suspensão dos autos até o dia 29/12/2017, nos termos do art. 10, I da Lei nº 13.340/2016.

Assim, decorrido o prazo, o Juízo proferiu novo despacho para determinar a intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Mesmo intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo, sem apresentar manifestação, conforme certidão de ID 7976401 - Pág. 13.

Diante disto, o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Insatisfeito, o Banco interpôs Apelação Cível para alegar que não fora devidamente intimado, visto que houve tão somente a publicação do ato, sem que houvesse a notificação dos patronos elencados no substabelecimento.

Por conta disso, a extinção do feito fora determinado com vícios, o que enseja a necessidade de anulação da sentença.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Banco interpôs Agravo Interno para sustentar que a ausência de interesse no prosseguimento do feito não pode ser conhecido de ofício, nos termos da súmula 240 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), bem como os patronos do recorrente não foram devidamente intimados. Por conta disso, pugnou pela reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da sentença na qual reconheceu de ofício o abandono da causa, após a intimação pessoal do recorrente.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme a súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre o assunto, a Constituição Federal é cristalina ao trazer em seu art. 93, IX a garantia de apreciação dos pedidos e da fundamentação nos limites do proposto, sendo o julgado impossibilitado de determinar o que não foi matéria nos autos.

Dessa forma, o Código de Processo Civil observou a normativa e taxou hipóteses para sua aplicação nas quais farão a sentença padecer de vícios a serem sanados, senão vejamos o art. 489, §1º do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Compulsando os autos, verifico que em 08/02/2017, o recorrente requereu a suspensão do processo executivo, com fundamento no artigo 10, inciso I, da Lei nº 13.340/2016, tendo o pedido sido deferido.

No entanto, após o decurso do prazo para o qual a suspensão foi concedida, o processo permaneceu inativo. Diante disso, em 14/01/2019, o Juízo de origem, visando evitar a perpetuação da inércia processual, determinou a intimação pessoal do Banco para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito.

Apesar de devidamente intimado, conforme se verifica do Aviso de Recebimento de ID. 7976401 – pág. 11, o apelante manteve-se inerte, conforme certidão de ID. 7976401 – pág. 13. Assim, houve a extinção da demanda, em consonância com a legislação processual.

Ora, após intimado pessoalmente com a advertência acerca da extinção por abandono, o recorrente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover os atos e as diligências que lhe incumbe, incidindo o disposto no artigo 485, inciso III do CPC, a conferir:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a

causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ressalta-se que, contrariamente ao alegado pela instituição financeira, a única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sendo desnecessária a intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
In verbis
:

Art. 274. (...)

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Mesmo que haja a pugnação da aplicação da súmula 240 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), esta não merece prosperar, ante a sua possibilidade quando não constituída a tríade processual e observado o procedimento do art. 485, III do CPC.

Nesse sentido, colaciono algumas Jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1º, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer? in albis? o prazo concedido para impulsionar o feito.

3. No caso dos autos, o autor ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono.

4. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão 1224601, 00275539120168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. DEVER DAS PARTES. ARTIGO 77, V. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a não localização da parte autora, bem como a ausência de manifestação;

II – Decorrido o prazo, e pelo grande lapso de tempo da última manifestação, o Juízo de 1º grau expediu a intimação pessoal para o autor dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC;

III - A intimação pessoal tem o propósito de evitar a extinção do processo, nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não da parte propriamente dita. Isso porque, ao tomar conhecimento do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou exigir o fiel cumprimento da obrigação;

IV - Compulsando os autos, verifiquei que foi enviada uma carta de intimação pessoal ao endereço informado pelo autor na peça exordial, mas o aviso de recebimento foi devolvido com a informação "mudou-se";

V - No caso em análise, o processo ficou parado desde 10/03/2017, logo em seguida, o próximo movimento processual foi o despacho do Juízo a quo para a manifestação do autor, datado em 02/05/2018 (id. nº 12768168), com o fito de saber se ele ainda tinha interesse no andamento, contudo, não obteve êxito na intimação pessoal pela não localização da parte autora e pela ausência de manifestação há mais de 04 (quatro) anos;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001984-48.2011.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que inexistem razões para reformar a decisão guerreada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025